Tribunal: STF
Processo: Rcl 47681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO DA RECLAMANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Dayanne Mayara Costa dos Santos contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF, bem assim violado o princípio acusatório.
    Narra a inicial que a reclamante foi presa em flagrante, em 02.3.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas).
     Aduz que o Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, sem pedido do Ministério Pública ou representação da autoridade policial, converteu em prisão preventiva, sem, no entanto, realizar a audiência de custódia. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva da reclamante.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    No caso, extraio dos autos que a Reclamante foi presa em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, sem que fosse previamente ouvida em audiência de custódia. Colho excertos da respectiva decisão:
    “Considerando a inadequação das instalações da Depol local e sua absoluta impossibilidade de garantir condições mínimas de dignidade para a custódia da pessoa presa, AUTORIZO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO REPRESENTADO para estabelecimento prisional adequado, devendo ser informado a este Juízo, em até 24 horas, o estabelecimento para onde foi encaminhado, o que faço na forma do Provimento nº 004/2011-CJCI. 
    Sobre a realização da audiência de custódia, em virtude do estado de calamidade atualmente vivenciado no mundo por conta da pandemia por COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020, cujo art. 8º recomenda a não realização, entre outras medidas cuja vigência foi alterada pela Recomendação nº 78 de 15 de setembro de 2020, passando vigorar por 360 (trezentos e sessenta) dias. 
    A Resolução nº 357/2020 do CNJ, por sua vez, consegue contornar os obstáculos sanitários permitindo a realização da audiência de custódia através de videoconferência, ato para o qual são necessárias câmeras ambiente ou câmeras 360º no local onde se encontra o preso, além de câmeras do lado externo para lhe resguardar de qualquer abuso ou constrangimento ilegal. 
    Conforme constatado em vezes anteriores, não dispõe a DePol deste município de estrutura adequada para a realização do ato, motivo pelo qual alinhando-me à Recomendação 62/2020, DEIXO DE PROMOVER A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ”
    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo do preso em flagrante de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia. 
    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 
    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:
    “(…)
    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    (…)” 
    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)
    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 
    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”
    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.
    Na espécie, emerge dos autos que à Reclamante, presa em flagrante pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.
    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada, excepcionalmente, por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19:
    “(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    (…)”
    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 
    De outro lado, inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte (Rcl 44.456-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    Ademais, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019).
    Noutro giro, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta ao princípio acusatório, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.884-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 20.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 
    2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 34.691-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:
    (i) determinar a realização, presencial ou, excepcionalmente, por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia da Reclamante, acaso ainda presa, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
    (ii) caso esteja respondendo solta ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimada a Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora